Tribunal: TJMT
Processo: 0009258-22.2019.8.11.0055
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009258-22.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AVICOLA CATARINENSE LTDA - CNPJ: 81.616.807/0001-55 (APELANTE), PAULO HENRIQUE DE JESUS MORONA - CPF: 082.762.299-64 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE MORONA - CPF: 832.863.149-00 (ADVOGADO), CEREAL NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS LTDA - ME - CNPJ: 22.409.272/0001-82 (APELADO), WILKER CHRISTI CORREA - CPF: 913.234.101-63 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), CIARINI ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 17.248.144/0001-64 (APELADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), CEREAL NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS LTDA - ME - CNPJ: 22.409.272/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDA A 1ª. VOGAL. O 2º. VOGAL RETIFICOU O VOTO ANTERIORMENTE PROFERIDO, PARA ACOMPANHAR A RELATORA. PARTICIPARAM DESTE JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 2ª. VOGAL, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO - 2º. VOGAL, DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3º. VOGAL E DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 4º VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – CONTRATOS DE AQUISIÇÃO E ARMAZENAGEM DE MILHO – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR OS GRÃOS – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS – INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

Consoante jurisprudência do STJ, se os fundamentos adotados bastam para justificar a convicção do julgador, este não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses que apresentaram, razão pela qual deve ser afastada a preliminar suscitada.

Como é cediço, somente há responsabilidade solidária, quando todos os devedores são responsáveis pela totalidade da obrigação.

Na hipótese, não pode a Apelada ser responsabilizada pela falta de entrega do milho à Apelante, uma vez que era tão somente responsável pelo armazenamento e retirada dos grãos e as provas produzidas nos autos dão conta que, nem a Autora, nem a empresa Cereal Norte Indústria e Comércio de Grãos Ltda., depositou o milho no armazém da Recorrida.

É defeso atribuir à Apelada Ciarini Armazéns uma responsabilidade pelo descumprimento de prestação que jamais se obrigou contratualmente, de modo que os efeitos do contrato atingem a quem dele participou, devendo ser cumpridas e exigidas a s prestações pelos sujeitos que firmaram o compromisso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009258-22.2019.8.11.0055

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Avícola Catarinense S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos e Pedido de Tutela de Urgência
, movida em face de
Cereal Norte Indústria e Comércio de Grãos Ltda.
e
Ciarini Armazéns Gerais Ltda.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e:

Condenou apenas a requerida
Cereal Norte Indústria e Comércio de Grãos Ltda.
a obrigação de entrega do milho remanescente, consistente em 4.319.630 kg, com as mesmas características do contrato, no prazo de 15 dias, bem como ao pagamento de indenização do valor de R$ 147.587,36 (cento e quarenta e sete mil e quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos) correspondente a 10% do valor da carga atrasada e ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais), correspondente a 20% sobre o valor total do contrato, devendo ambos os valores ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da última data para o cumprimento do contrato (15/01/2019), com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir da citação.

Em suas razões, a Apelante sustenta, preliminarmente, que a decisão objurgada viola o artigo 489, § 1.º, inciso III, do Código de Processo Civil, eis que o julgador singular deixou de apreciar questão suscitada nas alegações finais e reiteradas em Embargos de Declaração, qual seja, “
união das Apeladas para concretizar a venda e ambas obterem lucro
”.

Assim, sustenta que se a matéria arguida fosse analisada, acarretaria a condenação de ambas as Requeridas, eis que a existência de depósito era condição
sine qua non
para realização do negócio.

No mérito, aduz que a atuação da apelada CIARINI ARMAZÉNS GERAIS LTDA. foi determinante para a realização do negócio, razão porque deve esta ser considerada responsável solidária pelo inadimplemento contratual.

Ressalta que ficou comprovado nos autos o envolvimento direto da Apelada nas tratativas antecedentes ao fechamento do negócio, de modo que os contratos de Compra e Venda de Milho e de Armazenamento são coligados e contém obrigações que se entrelaçam, numa clara união de esforços para a captação do cliente, concretização do negócio e obtenção de lucro para ambas as empresas.

Alega que mesmo sem emissão da nota fiscal de depósito prevista no contrato de armazenamento com a empresa Ciarini, uma parte do milho entregue pela Cereal Norte saiu de dentro do depósito dessa, o que demonstra o conluio das Apeladas.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença e, consequentemente, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais também em relação à empresa CIARINI pelo inadimplemento contratual.

Contrarrazões no ID. 133164660.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – (NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelante alega que a sentença padece de nulidade, pois não foram apreciadas as matérias suscitadas nos memoriais finais e embargos de declaração, caracterizando, assim, negativa de prestação judicial, o que torna impositiva a anulação da sentença com o consequente retorno dos autos à origem para restabelecimento do devido processo legal e plena prestação da tutela jurisdicional.

Em que pese às alegações da Recorrente, não lhe assiste razão, eis que o Julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas, devendo, sim, enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua solução - o que é visto no
decisum
recorrido, sendo possível constatar da sua leitura, as razões de convencimento do Juiz singular que o levou a julgar improcedentes os pedidos em relação à empresa CIARINI ARMAZÉNS GERAIS LTDA,
in verbis
:

No que tange à requerida Ciarini Armazéns Gerais Ltda, conforme contrato de armazenamento de 22v/24, restou pactuado na Cláusula primeira o seguinte:

“Cláusula 1ª. O DEPOSITANTE entregará ao DEPOSITÁRIO a quantidade de 6.000.000 (seis milhões) KG de milho granel de qualidade (...).

Parágrafo primeiro – O objeto deste contrato refere-se ao contrato de COMPRA e VENDA de milho Nº 006/2018 efetuado entre o DEPOSITANTE e CEREAL NORTE COMÈRCIO DE GRÃOS LTDA do qual o DEPOSITÁRIO tem plena ciência.

Parágrafo segundo – O milho deverá ser entregue ausente de sementes toxicas, para que o DEPOSITÁRIO recebe e mantenha sob sua guarda, responsabilizando por manter em igual estado recebido, respondendo em caso de deterioração, perca de qualidade, umidade, roubo ou evento que venha a desvalorizar a mercadoria”.

Assim, a obrigação assumida pela requerida Ciarini Armazéns Gerais Ltda foi de armazenar do milho adquirido pelo autor junto a requerida Cereal Norte Indústria e Comércio de Grãos Ltda, até 15 de janeiro de 2019, à título gratuito.

O representante da requerida Cereal Norte Indústria e Comércio de Grãos Ltda, informou em seu depoimento que não chegou a depositar o milho no Armazém da requerida Ciarini Armazéns Gerais Ltda e que também não tinha milho naquele local armazenado, tendo alegado que as cargas entregues foram retiradas diretamente de outros locais, como fazendas, em que havia o milho.

Ele ainda esclareceu que quando foi realizada a negociação havia sido acordado que o autor seria o responsável pelo transporte do milho, sendo que posteriormente essa condição acabou se alterando e a requerida Cereal Norte Indústria e Comércio de Grãos Ltda foi quem providenciou o transporte dos grãos, com posterior ressarcimento do autor quanto aos valores dos fretes.

No mesmo sentido foi o depoimento pessoal do Sr. Luiz Carlos Ciarini, representante da requerida Ciarini Armazéns Gerais Ltda, no qual alegou que o Sr. Claudio e uma pessoa representando a Avícola Catarinense estiveram na empresa e disseram que estariam fazendo uma negociação de compra de milho e perguntaram se havia a possibilidade de fazer o armazenamento em um período curto.

Contou que posteriormente foi proposto um contrato onde, o autor faria o depósito no Armazém, emitiriam as notas fiscais de depósito e, posteriormente, faria a devolução do depósito, porém, esclareceu que esse depósito de grãos nunca se realizou e do mesmo modo, nenhuma carga de milho foi retirada do Armazém.

Alegou que entrou em contato com a requerida Cereal Norte Indústria e Comércio de Grãos Ltda para saber sobre o depósito do milho, tendo a Cereal lhe informado que faria a entrega direta do produto.

Informou ainda que haviam milhos de outros produtores depositados em seu armazém, mas que a requerida Cereal Norte Indústria e Comércio de Grãos Ltda não tinha milho depositado.

Salientou que não fez nenhuma parceria com a requerida Cereal Norte Indústria e Comércio de Grãos Ltda, apenas se dispôs a receber o milho que seria depositado pelo autor, sem custo ao autor, sendo que quem lhe pagaria pelo armazenamento seria a Cereal Norte, no valor de R$ 0,20 a saca por mês.

A testemunha do autor, Sr. André Duarte Pedroso, por sua vez, disse que quando foi ao Armazém ambas as requeridas confirmaram que o milho que estava lá depositado pertencia à requerida Cereal Norte Indústria e Comércio de Grãos Ltda, tendo, assim, passado confiança para a concretização da compra e venda.

Afirmou ainda que parte do milho entregue saiu do armazém do armazém da requerida Ciarini Armazéns Gerais Ltda, esclarecendo que foram coletados em outros pontos também, mas que a maior parte saiu do Ciarini.

Assim, a prova oral produzida se mostra conflitante nesse sentido, porém, pelas demais provas produzidas nos autos, em especial os contratos firmados entre as partes, é do meu convencimento que não restou demonstrada a existência de parceria entre os requeridos, mas apenas uma comunhão de esforços para que a compra e venda fosse concretizada.

Em outras palavras, para que a compra e venda fosse concretizada, conforme se depreende dos contratos, o autor precisava de um local para deixar o milho armazenado para que pudesse ir retirando aos poucos, conforme sua necessidade, ocasião em que a requerida Ciarini Armazéns Gerais Ltda contribuiu para a negociação ao ajustar com o autor que armazenaria o milho sem nenhum custo para ele.

Ademais, o contrato de armazenagem deixa claro na cláusula 1.ª que o autor, enquanto depositante, entregaria a requerida Ciarini Armazéns Gerais Ltda o milho adquirido da requerida Cereal Norte Indústria e Comércio de Grãos Ltda.

Logo, se o autor entregaria o milho no armazém, subtende-se que o produto não estava lá depositado, conforme confirmaram as requeridas em seus depoimentos pessoais.

Desse modo, diante do contexto probatório, resta demonstrada a inexistência de parceria entre as requeridas, de modo que a requerida Ciarini Armazéns Gerais Ltda não pode ser responsabilizada pela não entrega do milho, já que não participou do contrato de compra e venda e não se negou a entregar o milho, que sequer foi armazenado em seu armazém, quer seja pelo autor, quer seja pela requerida Cereal Norte Indústria e Comércio de Grãos Ltda.

Assim, pelo o exame dos fundamentos acima transcritos, entendo que a decisão está suficientemente embasada, razão pela qual não há falar em nulidade do
decisum
objurgado.

Sem maiores delongas, rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a Apelante
Avícola Catarinense S.A.
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos e Pedido de Tutela de Urgência
em desfavor de
Cereal Norte Indústria e Comércio de Grãos Ltda.
e
Ciarini Armazéns Gerais Ltda.

Na exordial, a Apelante aduziu que atua no ramo de avicultura e que em 06/08/2018 firmou com as Requeridas contratos de aquisição e armazenagem de milho para retirada gradativa ao longo do ano.

Asseverou que no Contrato de Compra e Venda de Milho – 006/2018, firmado em 06 de agosto de 2018 com a primeira Requerida (
Cereal Norte Indústria e Comércio de Grãos Ltda.
), adquiriu 6.000.000 kg de milho, fracionados em 100.000 (cem mil) sacas de milho de 60 kg, pelo valor de R$ 20,50 (vinte reais e cinquenta centavos) por saca, livre de taxa de armazenagem, totalizando o montante de R$ 2.050.000,00 (dois milhões e cinquenta mil reais), tendo realizado o pagamento em 08/08/2018, por meio de depósito bancário.

Ressaltou que na mesma data de 06/08/2018 firmou Contrato de Armazenamento de Milho com a segunda Requerida (
Ciarini Armazéns Gerais Ltda.
), no qual ficou ajustado que o milho adquirido por meio do Contrato de Compra e Venda de Milho – 006/2018 ficaria armazenado nos silos de propriedade da segunda Requerida, a título gratuito, e os grãos deveriam ser entregues de forma gradativa.

Afirmou que o milho adquirido permaneceu sob a responsabilidade das Requeridas e vinha sendo retirado gradativamente, conforme a necessidade de consumo.

Aduziu que as Apeladas deixaram de entregar 4.319.630 kg de milho sem qualquer justificativa, e por isso notificou-as extrajudicialmente.

Alegou que em razão da recusa injustificada da entrega do produto, teve que comprar milho por R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) a saca, valor muito mais elevado do que aquele adquirido das Requeridas.

Sustentou que em razão do descumprimento contratual pelas Requeridas, deve ser aplicada a indenização de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da carga atrasada e multa contratual no percentual de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, conforme previsto na Cláusula 3.ª, § 3.º e Cláusula 5.ª, dos Contratos de Compra e Venda e Armazenamento.

Requereu que fosse imposta obrigação as Requeridas de entrega da carga de milho remanescente, consistente em 4.319.630 kg, sob pena de multa diária.

Sucessivamente, na hipótese de o milho não ser entregue requereu, com fundamento no artigo 499, do Código de Processo Civil, que a parte requerida fosse condenada ao pagamento do valor correspondente à carga de milho remanescente em dinheiro, observando-se o valor de mercado praticado no mês de março de 2019 – data em que este foi solicitado e não entregue, devidamente corrigido, com juros e correção monetária até a data do seu efetivo pagamento.

Ao contestar, a Apelada
Ciarini Armazéns Gerais Ltda.
alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade. No mérito, alegou a inexistência e ineficácia do contrato de armazenamento de milho, em razão da parte autora não ter assinado o contrato.

Sustentou a exceção de contrato não cumprido sob o argumento de que a parte autora não entregou/depositou o milho, não podendo exigir a contraprestação do requerido de armazenar e restituir.

Impugnou, ainda, os documentos apresentados pela parte autora e requereu, ao final, o acolhimento da preliminar com a extinção do feito sem resolução do mérito e, caso não seja acolhida a preliminar, pugnou pela improcedência da ação.

Por sua vez, a Requerida
Cereal Norte Indústria e Comércio de Grãos Ltda.
alegou que o milho adquirido seria depositado no armazém da segunda Requerida de acordo com emissão de documento fiscal pela parte autora.

Afirmou que não recebeu qualquer documento fiscal da parte autora para então realizar a entrega do produto.

Ponderou que entregou à parte autora uma quantidade de milho que tinha armazenado, no entanto, no mês de setembro a Autora pediu para não enviar mais, pois não tinha espaço em seu silo, tendo assim aguardado nova solicitação.

Aduziu que somente em dezembro de 2018 a Autora/Apelante solicitou novamente o envio do produto, porém, como havia vendido todo o produto porque, também, não tinha como armazená-lo, foi atendendo a Autora com o que tinha em estoque, até que, em meados de março de 2019, acabou o produto que mantinha armazenado.

Narrou que quando acabou o produto que tinha armazenado não conseguiu novas aquisições pois não era época de safra e o preço estava elevado.

Alegou que tem ciência que deve repassar à Autora a quantia de 4.319.630 kg de milho, no entanto, como não deu causa, alegou ser necessário um prazo para que possa adquirir o produto no preço que vendeu, para que não seja prejudicado.

Sustentou que como foi a Autora quem deu causa a não ocorrer a entrega total do produto, não há falar em aplicação de multa e indenização, por isso pugnou pela improcedência dos pleitos formulados.

Após a audiência de instrução, o Juiz singular acolheu parcialmente os pedidos iniciais e condenou apenas a requerida
Cereal Norte Indústria e Comércio de Grãos Ltda.
na obrigação de entrega do milho remanescente, consistente em 4.319.630 kg, com as mesmas características do contrato, no prazo de 15 dias, bem como ao pagamento de indenização do valor de R$ 147.587,36 (cento e quarenta e sete mil e quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos) correspondente a 10% do valor da carga atrasada e ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais), correspondente a 20% sobre o valor total do contrato, devendo ambos os valores ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da última data para o cumprimento do contrato (15/01/2019), com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir da citação.

Inconformada, a Apelante sustenta que
a atuação da apelada CIARINI ARMAZÉNS GERAIS LTDA. foi determinante para a celebração do negócio, razão porque deve ela ser considerada responsável solidária pelo inadimplemento contratual.

Ressalta que ficou comprovado nos autos o envolvimento direto da Apelada nas tratativas antecedentes ao fechamento do negócio, de modo que os contratos de Compra e Vende de Milho e de Armazenamento de Milho são coligados e contém obrigações que se entrelaçam, numa clara união de esforços para a captação do cliente, concretização do negócio e obtenção de lucro para ambas as empresas, ficando caracterizada, de forma inequívoca, sua responsabilidade solidária pelo inadimplemento contratual.

Cinge-se o debate deste recurso em analisar se empresa
CIARINI ARMAZÉNS GERAIS LTDA. deve ser responsabilizada solidariamente com a pessoa jurídica Cereal Norte Indústria e Comércio de Grãos Ltda. a entregar o milho remanescente à Apelante - 4.319.630 kg.

Em que pese às alegações da parte autora, ora Apelante, o Juiz
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao condenar tão somente a empresa Cereal Norte Indústria e Comércio de Grãos Ltda., conforme a seguir exposto.

Extrai-se do Contrato de Armazenamento de Milho anexo ao ID. 133161141 – pág. 39/42, firmado entre a Apelante e a Apelada Ciarini Armazéns Gerais Ltda., que esta ficaria responsável, tão somente, pelo armazenamento do milho adquirido pela Autora junto a Requerida Cereal Norte Indústria e Comércio de Grãos Ltda., até 15 de janeiro de 2019,
verbis
:

Conforme mencionado, cabia à Apelante/Depositante entregar o milho para que a Apelada/Depositária armazenasse, até que a Recorrente solicitasse.

Assim, não pode a Apelada ser responsabilizada pela falta de entrega do milho à Apelante, uma vez que as provas produzidas nos autos dão conta que tanto a Autora quanto a empresa Cereal Norte Indústria e Comércio de Grãos Ltda., não depositaram milho no armazém da Recorrida.

Na audiência de instrução o representante da Cereal Norte Indústria e Comércio de Grãos Ltda., Sr. Cláudio, afirmou em seu depoimento que não chegou a depositar o milho no Armazém da requerida Ciarini Armazéns Gerais Ltda. e que também não tinha milho naquele local armazenado, tendo alegado que as cargas entregues foram retiradas diretamente de outros locais(Fazendas) em que estava o milho.

No mesmo sentido o representante da apelada Ciarini Armazéns Gerais Ltda., Sr. Luiz Carlos Ciarini, esclareceu que o Sr. Claudio e uma pessoa representando a Apelante Avícola Catarinense estiveram na empresa e disseram que estariam fazendo uma negociação de compra de milho e perguntaram se havia a possibilidade de fazer o armazenamento em período curto, porém, afirmou que esse depósito de grãos nunca se realizou e do mesmo modo, nenhuma carga de milho foi retirada do Armazém.

A testemunha disse ainda que não fez qualquer parceria com a Requerida Cereal Norte Indústria e Comércio de Grãos Ltda., apenas se dispôs a receber o milho que seria depositado pelo autor, sem custo à Autora, e quem lhe pagaria pelo armazenamento seria a Cereal Norte, no valor de R$ 0,20 (vinte centavos) a saca por mês.

Embora a Apelante sustente que o representante da Apelada tenha dado boas referências da empresa Cereal Norte Indústria e Comércio de Grãos Ltda., tal fato por si só não demonstra que as partes estavam em conluio para locupletarem à custa da Requerente.

Ademais, a Recorrente não trouxe qualquer prova documental que comprove que a Cereal tivesse armazenado milho no armazém da Ciarini Armazéns Gerais Ltda., assim como não houve emissão de documento fiscal do produto ou comunicado prévio de retirada, como tal qual previsto no contrato, deixando de comprovar os fatos constitutivo de seu direito, ônus que a si pertencia e não se desincumbiu.

Assim, deve ser mantida a sentença que obrigou somente a Cereal Norte Indústria e Comércio de Grãos Ltda. a entregar o milho remanescente, eis que não ficou comprovada a responsabilidade solidária da empresa Ciarini Armazéns Gerais Ltda.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau.

Por fim, deixo de majorar honorários recursais em desfavor da Apelante, tendo em vista que não foi condenada ao pagamento de honorários na primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022